Tribunal: CARF
Processo: 10882.723478/2015-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-06-08

Inteiro teor:
CSRF-T1
CSRF-T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10882.723478/2015-71 Recurso
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte Acórdão no
Acórdão no
9101-006.110 – CSRF / 1a Turma Sessão de
Sessão de
12 de maio de 2022 Recorrentes
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
LTDA.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA
ENTRE
OS
ACÓRDÃOS
COMPARADOS.
NÃO
CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fático-jurídica entre os acórdãos confrontados
(recorrido e paradigmas) impede a caracterização da alegada divergência
jurisprudencial, ensejando, assim, o não conhecimento recursal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS.
INDEDUTIBILIDADE.
Despesas incorridas com a realização de festa de confraternização de fim de
ano dos funcionários não se enquadram na definição de despesas necessárias,
estabelecida pela legislação tributária, não sendo passíveis de exclusão na
apuração do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial do Contribuinte. Em relação ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, por
unanimidade de votos, acordam em conhecer do recurso e, no mérito, por maioria de votos, em
dar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli (relator), Livia De
Carli Germano e Alexandre Evaristo Pinto que votaram por negar-lhe provimento. Votou pelas
conclusões do voto vencido a conselheira Livia De Carli Germano. Designada para redigir o voto
vencedor a conselheira Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em Exercício

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.723478/2015-71
Fl. 5629
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.110 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.723478/2015-71

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa – Redatora Designada.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca (Suplente
convocado) e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício).

Relatório
Tratam-se de recursos especiais (fls. 5.309/5.327 e 5.385/5.398) interpostos,
respectivamente, pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (“PGFN”) e pela contribuinte, em
face do Acórdão no 1201-003.350 (fls. 5.270/5.307), por meio do qual o Colegiado a quo, por
maioria de votos, deu parcial provimento ao recurso voluntário para (i) afastar as glosas
relativas aos itens III, especificamente as despesas com advogados, IV ao IX. Vencidos os
conselheiros: a) Efigênio de Freitas Junior e Lizandro Rodrigues de Sousa, que mantinham a
glosa relativa ao item VII; b) Alexandre Evaristo Pinto e Bárbara Melo Carneiro, que afastavam
as glosas relativas ao item XI e c) Lizandro Rodrigues de Sousa, que mantinha as glosas
relativas aos itens IV, V, VI e VIII.
Transcreve-se a seguir a ementa do julgado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa, nos termos dos artigos 10 e 59, ambos do Decreto no 70.235/72.
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INAPLICABILIDADE.
A produção de prova pericial é cabível quando o fato a ser provado necessite de
conhecimento técnico especializado e esteja fora do campo de atuação das autoridades
fiscais e julgadoras. In casu, a análise de documentos fiscais e contábeis faz parte do
âmbito de atuação do julgador administrativo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2011
DESPESAS
OPERACIONAIS.
NECESSIDADE
E
USUALIDADE.
DEDUTIBILIDADE.
Demonstrada a necessidade e usualidade da despesas por meio de conjunto probatório
hábil e idôneo - comprovação e escrituração, devem tais dispêndios serem considerados
dedutíveis.
DESPESAS COM CATÁLOGOS. VENDA DIRETA. DEDUTIBILIDADE.
Fl. 5630
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.110 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.723478/2015-71

Diante do conjunto probatório apresentado pela contribuinte somado ao fato de que a
venda direta por meio das suas consultoras depende sobremaneira dos catálogos para
realização da sua atividade empresarial, não há dúvidas de que tais dispêndios são
necessários e usuais e, por conseguinte, dedutíveis nos termos do artigo 299 do RIR.
DESPESAS COM VALE SAÚDE. DEDUTIBILIDADE.
O objetivo desses cartões é motivar e recompensar as consultoras para que se
empenhem na venda dos produtos e atrair maior número de profissionais para se
filiarem, diante da peculiaridade da sua atividade negocial, a venda "porta a porta”.
Restou comprovado que a contribuinte apenas gerencia um programa de descontos, que
são concedidos diretamente por terceiros, não possuindo médicos credenciados e nem
realizando pagamento de consultas ou reembolsos. Logo, tais dispêndios são dedutíveis
nos termos do artigo 299 do RIR e, portanto, considero inaplicável, in casu, o teor do
artigo 13 da Lei no 9.249, para fins de afastar a dedução de tais despesas.
DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÕES. DEDUTIBILIDADE.
A confraternização não é mera liberalidade, mas figura como mecanismo de zelo e
respeito ao capital humano (artigo 5o, inciso XXIII, da CF/88 e artigo 421, da Lei no
10.406/2002 (Código Civil Brasileiro)). Tais dispêndios materializam a observância do
princípio da função social da empresa.
Elementos motivacionais, colaborativos e de integração humana são essenciais para a
boa relação de trabalho e para a conformação psíquica do indivíduo perante a sociedade
em meio às suas realizações em ambiente coletivo.
DESPESAS COM ITENS BONIFICADOS. DEDUTIBILIDADE.
Dado o core business da contribuinte, a propaganda e a divulgação dos seus produtos
são necessárias para o desenvolvimento da sua atividade empresarial.
A realidade dos autos está alinhada ao conceito de produto bonificado constante da
Solução de Consulta no 212 e não há que se falar na aplicação do conceito de brinde
para fins de considerar indedutíveis tais despesas, com fundamento no art. 13, inciso
VII, e no art. 35 da Lei no 9.249, de 1995, bem como na Solução de Consulta no 58 -
COSIT.
As despesas com materiais, capazes de dar a conhecer ao consumidor a natureza,
espécie e qualidade do produto vendido pela contribuinte, são indiscutivelmente
dedutíveis para fins de cálculo do lucro real.
DESPESAS NÃO COMPROVADAS. INDEDUTIBILIDADE.
A comprovação da despesa por meio de conjunto probatório hábil e idôneo é requisito
para sua dedutibilidade, sob pena de glosa.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Em se tratando de exigência reflexa que têm por base os mesmos fatos do lançamento
do imposto de renda, a decisão de mérito prolatada no processo principal constitui
prejulgado na decisão da CSLL.

Em resumo, o litígio é decorrente de Autos de Infração que exigem IRPJ e CSLL,
referentes ao ano-calendário de 2011, em razão da glosa de despesas registradas na conta
contábil “outras despesas operacionais”, assim resumidas:
Fl. 5631
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.110 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.723478/2015-71

Além disso, a fiscalização glosou “outras exclusões” (provisão contribuição
social diferida, no valor de R$ 8.354.411,37; baixa de títulos considerados incobráveis, no valor
de R$ 6.930.526,69; reversão de provisões – R$ 3.430.385,95; estornos de receitas de vendas –
R$ 11.444.957,01).
Especificamente com relação às despesas de confraternizações e estornos de
receitas de vendas, assim motivou o TVF (fls. 3.142/ ):
III.1.7 Conta: 3310901010003 – Confraternizações (Anexo VII do TVF)
71. O contribuinte informou em resposta ao Termo de Intimação Fiscal n. 1 que “na
conta ‘Confraternizações’ foram registrados dispêndios com eventos para funcionários,
tais como a realização de festas juninas e de final de ano, os quais por configurarem
despesas operacionais da empresa foram deduzidos fiscalmente, nos termos do artigo
299 do RIR e do Parecer Normativo CST n. 322/1971”.
72. Ocorre que os gastos com eventos, festas e confraternizações consistem em mera
liberalidade da empresa, não se enquadrando na definição de despesas necessárias
estabelecida pela legislação tributária, notadamente no artigo 299 do RIR/1999.
(...)
III.4 – Estorno de Receita de Vendas Não Comprovado
(...)
129. O objetivo da intimação foi verificar se realmente houve lançamento duplicado de
receitas (pela nota fiscal e pelo título de cobrança) e se o valor estornado estava correto
para cada um dos itens integrantes da amostra.
130. Em resposta, o sujeito passivo apresentou extensa documentação para comprovar a
existência de lançamentos duplicados. Após a análise da documentação apresentada e
em consulta à contabilidade do sujeito passivo, especialmente às contas de receita n.
3110051010006 e 3110051010012, não foi possível verificar a procedência do seguinte
estorno:
Data
Conta
D/C
Valor
Historico
Contrapartida
30/04/2011
3110051010012
D
R$ 11.444.957,01
Estorno
de
lançamento
duplicado
faturamento
abril 2011
Clientes
-
vendas
131. Para os demais itens integrantes da amostra selecionada, houve indicação no
lançamento contábil do número do respectivo título/duplicata ou do número da nota
fiscal e pelos documentos apresentados foi possível verificar a correspondência entre o
Fl. 5632
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.110 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.723478/2015-71

título de cobrança e a nota fiscal. Entretanto, conforme se depreende da tabela acima, no
caso do estorno no valor de R$11.444.957,01, o lançamento faz referência apenas ao
mês de abril, sem indicar o número do título ou da nota fiscal.
(...)
133. Registre-se que, para verificação da procedência do estorno, é indispensável a
indicação da totalidade dos lançamentos duplicados, com detalhamento do número de
todos os títulos e do número de todas as notas fiscais, além da demonstração de que os
respectivos títulos/duplicatas geradas para pagamento, correspondem às notas fiscais
indicadas. Não havendo informação completa sobre tais elementos, como ocorreu no
caso do estorno no valor de R$11.444.957,01, não é possível ter certeza sobre
procedência do estorno realizado.
(...)
137. Portanto, não foram apresentados os elementos solicitados para comprovação da
procedência do estorno de R$11.444.957,01, quais sejam: cópia da(s) nota(s) fiscal(is)
correspondente, cópia dos títulos de cobrança correspondentes, cópia do comprovante
bancário de recebimento dos valores, além de informação completa sobre os títulos e
notas fiscais envolvidos no lançamento duplicado, uma vez que segundo a resposta
apresentada em 29/06/2015 ficaram pendentes informações de 60 notas fiscais.
138. Por isso, embora o sujeito passivo tenha apresentado resumo de lançamento por
nota fiscal e títulos e amostras de algumas notas fiscais, sem a integralidade dos
documentos e informações mencionados no parágrafo anterior, não é possível verificar
se as notas fiscais realmente correspondem aos referidos títulos e se o estorno é
procedente.
139. Fato é que, em relação ao estorno no valor de R$11.444.957,01, realizado em
30/04/2011 - sem informação no histórico referente a número de nota fiscal ou
título/duplicata -, não houve a devida comprovação integral da existência de
lançamentos duplicados de receita e do estorno correspondente, além da comprovação
da correspondência entre os as notas fiscais e os respectivos títulos.
140. Dessa forma, não havendo comprovação da procedência do estorno de
R$11.444.957,01, datado de 30/04/2011, realizado na conta contábil de receitas n.
3110051010012, o referido valor deve ser acrescido ao resultado do mês de abril de
2011.
(...)

Após intimada, a contribuinte apresentou impugnação (fls. 3.283/3.309), que foi
julgada improcedente pela 1a Turma da DRJ/POA.
Cientificada da decisão de primeiro grau, a contribuinte interpôs recurso
voluntário (fls. 4.228/4.259). Reitera as razões de defesa, complementando-a com os seguintes
pontos:
(i) Argui que a decisão recorrida deve ser declarada nula por ter afastado o pedido
de diligência feito em impugnação, ter deixado de analisar os documentos juntados aos autos e
ter baseado grande parte da decisão na ausência de comprovação sem verificar os equívocos
apontados pela defesa da Recorrente, o que ensejou a preterição do seu direito de defesa;
(ii) Diferente do que foi alegado pela fiscalização e confirmado pela decisão
recorrida, os documentos juntados aos autos são hábeis, idôneos e capazes de comprovar que os
equívocos cometidos pela fiscalização apontados em sua defesa de fato ocorreram. Afirma, nesse
ponto, que caso a DRJ tivesse analisado a totalidade da documentação juntada aos autos ou
determinado à verificação dos registros contábeis da Recorrente, conforme requerido na
impugnação, os equívocos apontados teriam sido confirmados e esclarecidos;
Fl. 5633
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.110 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.723478/2015-71

(iii) Sobre a despesa relativa às confraternizações, argui que a decisão de piso
cometeu equívoco, pois diferente do entendimento do acórdão, a empresa responsável pela
organização dos eventos e confraternizações não atua exclusivamente com turismo e viagens,
mas é uma prestadora de serviços de locação de espaços, decoração, logística, coordenação e
outros elementos relacionados à realização do evento contratado;
(iv) Tendo em vista que não há cobrança de tributos e que a própria decisão
recorrida reconhece que a cobrança da multa foi obstaculizada pela inexistência de base de
cálculo, fica evidente a necessidade de retificação dos autos de infração para que se afaste a
menção da multa de 75%;
(v) Por fim, a Recorrente requer seja: (i) reconhecida a nulidade do acórdão
recorrido; e (ii) ou, caso não seja declarado nulo o acórdão da DRJ, que seja determinada a
conversão do julgamento em diligência. Subsidiariamente requer seja (ii) declarada nulidade dos
autos de infração; (ii) reconhecida a total improcedência dos autos de infração; e (iii) retificada
as páginas dos autos de infração nas quais constam a multa de 75%.
Em 15/08/2018, a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara do CARF resolveu, por
unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência, nos seguintes termos: (Resolução
no 1201.000.534 - fls. 4.300/4.322):
“(i) Relativamente ao estorno das receitas de vendas, a douta autoridade deve confirmar
e motivar se a documentação apresentada pelo Recorrente é suficiente para justificar os
registros em duplicidades. Caso considere insuficiente, intime a contribuinte a
apresentar eventual complementação e cuide de especificar o nível de amostragem e/ou
supostos livros comerciais e fiscais ainda não apresentados. O acesso aos sistemas
internos (plataformas tecnológicas) da SRFB e aos órgãos de arrecadação estadual
permitem que a autoridade preparadora verifique e as informações fiscais apresentadas.
(ii) Após a devida apreciação da prova, aponte em quais incidência as despesas (Anexos
II a VIII) foram efetivamente suportadas pela Recorrente, independentemente do
juízo de valor (posterior motivação) acerca da sua dedutibilidade ou não. Da mesma
forma que no item anterior, caso considere serem as provas insuficientes, intime a
contribuinte a apresentar eventual complementação e cuide de especificar o nível de
amostragem e/ou supostos livros comerciais e fiscais ainda não apresentados, se for o
caso.
(iv) Nas incidências que a Recorrente alega serem as deduções das despesas lastreadas
por documentos emitidos em 2010, mas referentes aos produtos comercializados em
2011, considero prudente a verificação das declarações presenteadas pela contribuinte
no período de 2010 e 2011, a fim de verificar eventual duplicidade de dedução dos
gastos. Em caso de dúvidas, a contribuinte deve ser intimada. O mesmo racional é
aplicável acerca dos esclarecimentos prestados sobre determinados equívocos contábeis
- rubrica "exclusões irregulares" / "reversão de provisões não dedutíveis", que
remontam incidentes relativos aos anos-calendário de 2010 e 2011.
(v) É inequívoco que, em caso de dúvidas quanto à exatidão das informações prestadas,
a autoridade fiscal deve intimar a contribuinte a prestar esclarecimentos
complementares.
Lembro que, as atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados
necessários à tomada de decisão devem ser realizadas de ofício pela autoridade fiscal,
nos termos do artigo 29, da Lei no 9.784/991. Ademais, considero fundamental a
observância do princípio da cooperação processual na busca da verdade material.
Após a conclusão da diligência, a autoridade preparadora deverá elaborar Relatório
Conclusivo, com posterior ciência à Recorrente, para que, se assim desejar, se manifeste
no prazo de 30 (trinta) dias e na sequência retornem os autos ao E. CARF para
julgamento.”
Fl. 5634
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.110 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.723478/2015-71

Foi, então, elaborado o Termo de Diligência Fiscal de fls. 5.230/5.248, do qual a
contribuinte se manifestou por meio da petição de fls. 5.254/5.263.
Em sessão de 10 de dezembro de 2019, a Turma Julgadora a quo proferiu o
referido Acórdão no 1201-003.350 (fls. 5.270/5.307), dando parcial provimento ao recurso.
Ato contínuo, a PGFN interpôs o recurso especial (fls. 5.309/5.327), tendo sido
este admitido parcialmente (fls. 5.368/5.381), nos seguintes termos:
DAS MATÉRIAS APONTADAS COMO DIVERGENTES:
Deduz-se do recurso que a Fazenda Nacional aponta divergência em relação a duas
matérias:
1) Indedutibilidade de despesas de confraternização por não se
enquadrarem no conceito de necessidade, usualidade e normalidade”; e
2) Indedutibilidade das despesas de catálogo em face da inobservância do
regime de competência.
ANÁLISE DAS DIVERGÊNCIAS
1) Indedutibilidade das despesas de confraternização por não se enquadrarem no
conceito de necessidade, usualidade e normalidade
Para esta primeira matéria, então apresenta os seguintes paradigmas: Ac. no 1802-
001.678 (2a Turma Especial da 1a Seção) e Ac. no 1202-000.944 (1a Seção/2a Câmara/1a
Turma ordinária), abaixo ementados:
1o Paradigma – Ac. no 1802-001.678:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2006, 2007
Ementa:
(...)
DESPESAS COM FESTAS DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS.
INDEDUTIBILIDADE.
Despesas incorridas com a realização de festa de confraternização de fim de ano dos
funcionários não se enquadram na definição de despesas necessárias, estabelecida pela
legislação tributária, não sendo passíveis de exclusão na apuração do Lucro Real e da
base de cálculo da CSLL.
2o Paradigma – Ac. no 1202-000.944:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2005
(...)
DESPESAS COM FESTAS DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS.
INDEDUTIBILIDADE.
Despesas incorridas com a realização de festa de confraternização de fim de ano dos
funcionários não se enquadram na definição de despesas necessárias, estabelecida pela
legislação tributária, não sendo passíveis de exclusão na apuração do Lucro Real e da
base de cálculo da CSLL.
A PFN defende divergência quando o ac. recorrido considera como sendo dedutível a
despesa com a festa de confraternização de final de ano, posto que preencheria os
requisitos da normalidade, usualidade e necessidade.
Para fins de análise, tem cabimento transcrever excertos do 1o paradigma que muito se
assemelha com o conteúdo do 2o paradigma. Confira-se:
Fl. 5635
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.110 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.723478/2015-71

[...] Do teor da legislação acima, nota-se que as despesas com alimentação dos
empregados, referidas no §1o do mesmo artigo 13, foram excepcionalmente ressalvadas
pelo legislador, após a vedação expressa das despesas com alimentação de sócios,
acionistas e administradores (art. 13, inciso IV). A possibilidade de dedução é concedida
excepcionalmente, dado o caráter da alimentação como meio de subsistência do
trabalhador. Nesse caso, estariam incluídas, por exemplo, as despesas com alimentação
distribuídas através de vale-alimentação ou servida na própria empresa, as quais
poderiam ser deduzidas na apuração do lucro real.
Hipótese distinta são as despesas com alimentação ofertada esporadicamente em eventos
festivos, como é o caso das despesas de confraternização objeto da glosa ora discutida,
as quais não se enquadram como despesas necessárias, para fins de dedução do lucro
real.
Ademais, visto ser presumível que tais confraternizações englobem funcionários, sócios e
administradores, admitir-se a dedução integral dessas despesas seria admitir uma forma
indireta de contornar a vedação legal prevista no inciso IV do art. 13 da Lei no 9.249/95.
[...]
Quanto a essas despesas, alega a recorrente que se referem a viagens sorteadas como
prêmios entre os funcionários, as quais seriam normais, usuais e necessárias, assim como
as despesas com festas de confraternização, haja vista, por suas próprias palavras,
“inserirem-se no contexto das despesas realizadas com as festividades de final de ano”.
Todavia, no presente caso, considerando o exposto anteriormente, não há dúvida de que
os gastos com festas, brindes e prêmios caracterizam atos de evidente liberalidade, não
restando comprovadas a necessidade, a normalidade e a usualidade da despesa em
relação à atividade fim da empresa, para fins de dedutibilidade na apuração da base de
cálculo do IRPJ e CSLL.
[...]
Da divergência constatada
A divergência é patente, podendo-se observar até mesmo pelas próprias ementas que
bem representam o que foi decidido.
Consta no voto condutor do acórdão recorrido:
[...] a confraternização não é mera liberalidade, mas, acima de tudo, figura como
mecanismo de zelo e respeito ao capital humano (artigo 5o, inciso XXIII, da CF/88 e
artigo 421, da Lei no 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro)). Tais dispêndios, alias,
materializam a observância do princípio da função social da empresa. Elementos
motivacionais, colaborativos e de integração humana são essenciais para a boa relação
de trabalho e para a conformação psíquica do indivíduo perante a sociedade em meio às
suas realizações em ambiente coletivo [...].
Enquanto o ac. recorrido abraça o entendimento de que as festas de confraternização
de fim de ano, por contribuírem para a melhoria do ambiente de trabalho, humanizando
o relacionamento empresa e empregados, aumentando a motivação para a consecução
dos objetivos sociais são despesas normais, usuais e necessárias e, por consequência,
segundo sua ótica, seriam dedutíveis.
De outra banda, em sentido diametralmente oposto, os acórdãos paradigmas trazem o
entendimento de que das despesas incorridas com a realização de festa de
confraternização de fim de ano dos funcionários não se enquadram na definição de
despesas necessárias, estabelecida pela legislação tributária, não sendo passíveis de
exclusão na apuração do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL.
Dessa forma, as conclusões sobre a matéria ora recorrida nos acórdãos examinados
revelam-se discordantes, restando plenamente configurada a divergência jurisprudencial.
Portanto, opino por ADMITIR esta primeira matéria.
(...)
Conclusão
Fl. 5636
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.110 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.723478/2015-71

Por todo o exposto, com fundamento no art. 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015, proponho seja DADO SEGUIMENTO PARCIAL
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, para que seja rediscutida apenas a
seguinte matéria: “1) Indedutibilidade das despesas de confraternização por não se
enquadrarem no conceito de necessidade, usualidade e normalidade”.

Já a contribuinte, após cientificada da decisão de segunda instância, opôs
embargos de declaração (fls. 5.332/5.338), sustentando que o acórdão embargado conteria vício
de obscuridade exclusivamente em relação à manutenção da glosa do Estorno de Receita de
Vendas, tratada no item “XI”. Subsidiariamente, aponta alegado erro material. Em suas
palavras:
(...)
12. Curiosamente, no v. Acórdão embargado constou a afirmação de que “as planilhas
não suprem a necessidade de o contribuinte apresentar o respectivo conjunto probatório,
sendo certo que é seu ônus fazê-lo”. Essa afirmação também não foi acompanhada por
qualquer explicação do motivo pelo qual a planilha não supriria o ônus probatório.
13. Como visto, a mera leitura do item “9” do TIF 20190201 e análise sumária da
planilha já permite concluir que todas as informações solicitadas pela Fiscalização
foram entregues. Não há no Relatório de Fiscalização ou no Acórdão embargado uma
explicação sequer sobre o motivo que levou à recusa das informações prestadas.
14. Esse ponto é justamente o que leva à identificação de uma obscuridade no v.
Acórdão embargado. A pergunta sem resposta é: qual foi o fato que levou à
conclusão de que a planilha não cumpre o ônus da prova? A planilha apresentava
indícios de inconsistências? Os dados não estavam corretos? O arquivo da planilha
estava corrompido? Foi entregue intempestivamente?
15. Os argumentos trazidos no trecho transcrito do Relatório de Diligência também não
respondem a essa pergunta.
16. O 1o Argumento diz respeito à não comprovação da totalidade das notas fiscais e
títulos lançados em duplicidade, já que, do total de R$ 11.444.957,01 correspondente ao
valor da glosa, as notas fiscais e títulos em duplicidade apresentados demonstram o
valor de R$ 11.424.561,65. Esse argumento, por óbvio, não responde à pergunta
formulada acima.
17. O 2o Argumento, como já foi visto, é o de que não foram correlacionadas as notas
fiscais com os respectivos títulos de cobrança. Isso, contudo, não corresponde à
realidade dos fatos e se trata de mero erro material. A planilha correlacionou o número,
data e valor de quase 80 mil títulos com cada nota fiscal, chegando ao valor exato em
discussão. Esse argumento, portanto, também não soluciona o problema.
18. O 3o Argumento se baseia na existência de notas fiscais canceladas por motivos não
informados. Independentemente do motivo, as notas canceladas foram todas
discriminadas, uma a uma, com a informação do número da nota, data de emissão e
valor. Essas notas, inclusive, são as notas que justificam a diferença de valor objeto do
1o Argumento. É evidente que o cancelamento dessas poucas notas não pode justificar a
glosa de todo o valor estornado. Assim, nenhum dos argumentos constantes da
transcrição do Relatório de Diligência explicam o motivo pelo qual o Acórdão
embargado teve por insuficiente a planilha apresentada.
19. Por todo o exposto, a Embargante espera que esta C. Turma revisite a matéria para
que, ao menos, seja expurgada a obscuridade verificada e sejam explicados os motivos
que levaram à conclusão de que “as planilhas não suprem a necessidade de o
contribuinte apresentar o respectivo conjunto probatório”.
20. Sem a explicação desses motivos, a Embargante não poderá sequer apresentar
Recurso Especial, pois não é possível estabelecer uma ratio decidendi que possa
eventualmente divergir do posicionamento de outra turma deste E. CARF. Assim, para
Fl. 5637
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.110 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.723478/2015-71

que a Embargante possa ao menos conhecer os motivos que levaram à negativa de seu
recurso, é necessário que os presentes embargos sejam acolhidos e julgados.
IV. SUBSIDIARIAMENTE: O ERRO MATERIAL
21. Caso não sejam acolhidos os Embargos em relação à obscuridade exposta acima, o
que se admite para argumentar, a Embargante requer, subsidiariamente, que seja
corrigido o erro material constante na fundamentação do Acórdão embargado.
22. Isso porque, como já visto, não é correta a afirmação de que não foi feita a
comprovação da correspondência entre as notas fiscais e os respectivos títulos (itens 73
e 76 da transcrição do Relatório de Diligência – fl. 5.304). A análise sumária da planilha
já seria suficiente para chegar a essa conclusão, e, portanto, o assunto dispensa maiores
comentários.
(...)

Despacho de fls. 5.353/5.359 não admitiu os embargos.
Em seguida, e após apresentar contrarrazões (fls. 5.516/5.522) ao Apelo
fazendário, a empresa também interpôs o recurso especial (fls. 5.385/5.398), tendo sido este
admitido em parte, em conformidade com o despacho de fls. 5.530/5.541, in verbis:
(...)
Verifica-se que a recorrente defende a existência de divergência jurisprudencial entre a
decisão recorrida e os Acórdãos no 3402-004.107 (proferido pela 2a Turma Ordinária da
4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF) e no 2401-005.823 (prolatado pela 1a
Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento). As ementas das decisões
indicadas como paradigmas constam, na íntegra, do trecho do recurso especial acima
transcrito.
Narra a contribuinte que o acórdão recorrido, complementado pelo despacho de
admissibilidade que rejeitou seus embargos de declaração, teria adotado o entendimento
de que o erro material passível de contestação pela via dos embargos se resume às
hipóteses de erro de grafia, de escrita ou de expressão que não reflita o teor da decisão
e, por isso, teria decidido que o Colegiado não deveria reavaliar a premissa segundo a
qual a planilha apresentada pela defesa não fez a devida correlação dos valores
discutidos.
Ao decidir dessa forma, o acórdão recorrido teria, segundo a recorrente, entrado em
divergência com as decisões apontadas como paradigmas, que defendem que o meio
adequado para suscitar a correção de erro de premissa fática são os embargos de
declaração por erro material (ainda que recepcionados como embargos inominados).
Exposto o teor da primeira matéria recorrida pela contribuinte, passa-se à análise de sua
admissibilidade.
Inicialmente, destaca-se que o inteiro teor dos Acórdãos no 3402-004.107 e no 2401-
005.823, paradigmas indicados pela recorrente, encontra-se devidamente publicado no
sítio do CARF na internet (www.carf.economia.gov.br). No mesmo sítio, é possível
constatar que as decisões paradigmas não foram reformadas até a data da interposição
do recurso especial pela contribuinte, restando atendido o requisito de admissibilidade
previsto no § 15 do art. 67 do Anexo II do RICARF/2015.
Passando à análise da divergência jurisprudencial arguida, concluo que a contribuinte
logrou êxito em demonstrá-la.
(...)
De toda forma, é inegável que os acórdãos paradigmas aceitaram como erros passíveis
de questionamento pela via dos embargos vícios que extrapolam o conceito de erro
material fixado pela decisão recorrida (e que tampouco tratam de omissão, contradição
ou obscuridade). Por conta disso, conclui-se que a contribuinte logrou êxito em
Fl. 5638
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.110 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.723478/2015-71

demonstrar a existência da divergência jurisprudencial arguida entre a decisão recorrida
e os Acórdãos no 3402-004.107 e no 2401-005.823.
Tendo sido observados os requisitos de admissibilidade previstos no art. 67 do Anexo II
do RICARF/2015, o recurso especial deve ter seguimento em relação à matéria
“cabimento de embargos de declaração para sanar erro material decorrente de premissa
fática equivocada”.
(...)
Diante do exposto, com fundamento no art. 67 do Anexo II do RICARF/2015, proponho
que seja DADO SEGUIMENTO PARCIAL ao recurso especial interposto pela
contribuinte SS COMÉRCIO DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE HIGIENE
PESSOAL LTDA, para que seja rediscutida a matéria “cabimento de embargos de
declaração para sanar erro material decorrente de premissa fática equivocada”.

Contra a parte não admitida, a contribuinte ainda apresentou Agravo (fls.
5.553/5.556), mas este não foi conhecido (fls. 5.589/5.591).
Chamada a se manifestar, a PGFN ofereceu contrarrazões (fls. 5.604/5.616).
Questiona o conhecimento e, no mérito, pugna pelo não provimento do recurso.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
Os recursos especiais são tempestivos.
Passa-se a análise do cumprimento dos demais requisitos para o seu
conhecimento, levando em conta os pressupostos previstos no artigo 67 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015
(RICARF/2015), que assim dispõe:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a divergência
arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão considerados
apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
(...)
Fl. 5639
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.110 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.723478/2015-71

Como se nota, compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) julgar
recurso especial interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente
da que lhe tenha dado outra câmara ou turma do CARF objetivando, assim, implementar a
almejada “segurança jurídica” na aplicação da lei tributária.
O termo “especial” no recurso submetido à CSRF não foi colocado “à toa”, afinal
trata-se de uma espécie recursal específica, mais restrita do ponto de vista processual e dirigida a
um Tribunal Superior que não deve ser confundido com uma “terceira instância” justamente
porque possui função institucional de uniformizar a jurisprudência administrativa.
É exatamente em razão dessa finalidade típica que o principal pressuposto para
conhecimento do recurso especial é a demonstração cabal, por parte da recorrente, da efetiva
existência de divergência de interpretação da legislação tributária entre o acórdão recorrido e
o(s) paradigma(s).
Consolidou-se, nesse contexto, que a comprovação do dissídio jurisprudencial
está condicionada à existência de similitude fática das questões enfrentadas pelos arestos
indicados e a dissonância nas soluções jurídicas encontrada pelos acórdão enfrentados.
É imprescindível, assim, sob pena de não conhecimento do recurso especial, que
sobre uma base fática equivalente (ou seja, que seja efetivamente comparável), julgadores que
compõem Colegiados distintos do CARF tenham proferido decisões conflitantes sobre uma
mesma matéria.
Como, aliás, já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência
jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias
que identifiquem ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e
jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a
pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.
Trazendo essas considerações para a prática, um bom exercício para se certificar
da efetiva existência de divergência jurisprudencial consiste em aferir se, diante do confronto
entre a decisão recorrida e o(s) paradigma(s), o Julgador crie a convicção de que o racional
empregado na decisão tomada como paradigma realmente teria o potencial de reformar o
acórdão recorrido, caso a matéria fosse submetida àquele outro Colegiado.
Caso, todavia, se entenda que o alegado paradigma não seja apto a evidenciar
uma solução jurídica distinta da que foi dada pela decisão recorrida, e isso ocorre, por exemplo,
na hipótese da comparação das decisões sinalizarem que as conclusões jurídicas são diversas em
função de circunstâncias fáticas dessemelhantes, e não de posição hermenêutica antagônica
propriamente dita, não há que se falar em dissídio a ser dirimido nessa Instância Especial.
Tendo isso em vista, analisaremos cada uma das divergências admitidas
previamente.

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 5640
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.110 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.723478/2015-71

Recurso especial da PGFN
O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, não
havendo, inclusive, questionamento da parte contrária quanto ao seu seguimento.
Tendo isso em vista, por concordar com o juízo prévio de admissibilidade e
apoiado também no permissivo previsto no §1o do art. 50 da Lei no 9.784/993, conheço do
recurso especial da PGFN.

Recurso especial da contribuinte
De acordo com o acórdão ora recorrido:
XI - Estorno de Receita de Vendas Não Comprovado
79. Acerca desse item, cumpre transcrever as considerações constantes do Relatório de
Diligência (e-fls. 5247/5248):
71. Consta do resultado da ação fiscal que não foi possível verificar a procedência deste
estorno:
Data: 30/04/2011 / Conta 3110051010012 – Valor R$ 11.444.957,01 – Estorno de
lançamento duplicado faturamento abril 2011. Contrapartida: Clientes – Venda direta.
72. Para a verificação da procedência do estorno, o fiscal responsável pela ação fiscal
considerou que é indispensável a indicação da totalidade dos lançamentos duplicados,
com detalhamento do número de todos os títulos e do número de todas as notas fiscais,
além da demonstração de que os respectivos títulos/duplicatas geradas para pagamento
correspondem às notas fiscais indicadas. Não havendo informação completa sobre tais
elementos, como ocorreu no caso do estorno no valor de R$11.444.957,01, não é
possível ter certeza sobre procedência do estorno realizado.
73. A autoridade preparadora assim concluiu: Fato é que, em relação ao estorno no
valor de R$11.444.957,01, realizado em 30/04/2011 - sem informação no histórico
referente a número de nota fiscal ou título/duplicata -, não houve a devida comprovação
integral da existência de lançamentos duplicados de receita e do estorno
correspondente, além da comprovação da correspondência entre os as notas fiscais e os
respectivos títulos. Dessa forma, não havendo comprovação da procedência do estorno
de R$ 11.444.957,01, datado de 30/04/2011, realizado na conta contábil de receitas n.
3110051010012, o referido valor deve ser acrescido ao resultado do mês de abril de
2011.
74. Esse ponto foi objeto do Quesito 1 do Parecer PwC. Como sabido o estorno de
R$ 11.444.957,01 foi realizado por meio de um único lançamento contábil. Segundo a
Fiscalizada no período de 20 a 30 de abril de 2011, o sistema realizou indevidamente o
reconhecimento da receita por notas fiscais e por títulos de cobrança, duplicando a
receita do período mencionado e, portanto houve a necessidade de estorno de
lançamentos das notas fiscais de modo que a receita seja refletida por lançamentos dos
títulos de cobrança.
75. Ocorre que adicionalmente a esse estorno, houve cancelamento de notas fiscais por
motivos não informados pela Fiscalizada.
76. Consta também do referido parecer que, em relação ao estorno no valor de
R$ 11.444.957,01, realizado em 30/04/2011 não houve a devida comprovação integral
da existência de lançamentos duplicados de receita e do estorno correspondente, e

3 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
(...)
§ 1o - A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
Fl. 5641
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.110 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.723478/2015-71

ainda mais a comprovação da correspondência entre as notas fiscais e os respectivos
títulos.
77. Destarte, intimamos a contribuinte para, em mais uma oportunidade, poder
demonstrar a procedência do referido lançamento.
78. Na planilha apresentada em resposta à intimação não verificamos a ocorrência de
lançamentos duplicados, mas tão-somente lançamentos de notas fiscais de venda, que não
demonstram vínculo com os respectivos títulos e que não comprovam a totalidade do
estorno no valor de R$ 11.444.957,01, realizado em 30/04/2011, razão pela qual,
entendemos que essa glosa deve ser mantida. (grifos nossos)
80. Ao contrário do que sustenta a ora Recorrente, a douta autoridade diligenciante
manteve a infração justamente em virtude dos esclarecimentos por ela prestados
(inclusive com base no Parecer da PwC). As planilhas não suprem a necessidade de o
contribuinte apresentar o respectivo conjunto probatório, sendo certo que é seu ônus
fazê-lo.
81. Logo, mantenho o lançamento relativo à esse item.

Como se vê, a Turma Julgadora acatou o resultado da diligência, que se
manifestou de forma favorável à glosa dos estornos por não comprovação da duplicidade no
faturamento, sob os seguintes fundamentos: (i) falta de indicação da totalidade dos lançamentos
duplicados; (ii) ausência de informação no histórico do número de nota fiscal ou título/duplicata
(iii) não comprovação da correspondência entre as notas fiscais e os respectivos títulos; e (iv)
existência de cancelamentos de notas fiscais por motivos não informados.
Foi, então, sob essas quatro premissas que o voto condutor concluiu que as
planilhas não suprem a necessidade de o contribuinte apresentar o respectivo conjunto
probatório, sendo certo que é seu ônus fazê-lo.
Em sede de embargos de declaração, a contribuinte alegou obscuridade no
julgado sob o argumento de que todos os elementos probatórios apontados como ausentes, na
verdade, se encontrariam anexados aos autos. Subsidiariamente, pediu que seja corrigido o erro
material constante na fundamentação do Acórdão embargado, tendo em vista que não é correta
a afirmação de que não foi feita a comprovação da correspondência entre as notas fiscais e os
respectivos títulos, sendo que a análise sumária da planilha já seria suficiente para chegar a
essa conclusão, e, portanto, o assunto dispensa maiores comentários.
Nesse ponto, cumpre observar que o alegado erro material, na realidade, já havia
sido invocado pela contribuinte no tópico da obscuridade, quando buscou questionar o “segundo
argumento” do resultado da diligência. Confira-se:
17. O 2o Argumento, como já foi visto, é o de que não foram correlacionadas as notas
fiscais com os respectivos títulos de cobrança. Isso, contudo, não corresponde à
realidade dos fatos e se trata de mero erro material. A planilha correlacionou o número,
data e valor de quase 80 mil títulos com cada nota fiscal, chegando ao valor exato em
discussão. Esse argumento, portanto, também não soluciona o problema.

Despacho de fls. 5.353/5.359, porém, rejeitou os embargos, motivando que:
Conquanto possa a Embargante não concordar com o teor da decisão em relação a este
ponto, parece-me evidente que inexiste qualquer obscuridade no racional adotado pelo
voto condutor.
Com efeito, verifica-se que a relatora reproduziu as considerações deduzidas pela
autoridade fiscal, em sede de diligência, e concordou com os fundamentos
apresentados, firme nas premissas de que não houve comprovação da totalidade dos
Fl. 5642
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.110 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.723478/2015-71

lançamentos duplicados, assim como constatou-se ausência de correlação entre as notas
e os respectivos títulos. Tudo isso aliado ao entendimento de que houve cancelamentos
sem a devida comprovação dos motivos, além de deficiência da comprovação do
estorno no valor de R$ 11.444.957,01.
Por força dessas constatações, o voto condutor corroborou as conclusões da autoridade
fiscal, que foram apresentadas de modo claro e minucioso, razão pela qual não
prospera, com a devida vênia, o argumento de obscuridade formulado.
É cediço que o julgador pode conferir aos fatos qualificação jurídica distinta daquela
pretendida pelas partes, sem que isso macule, de qualquer modo, a decisão, visto que o
mero inconformismo com o que restou decidido não desafia embargos, sobretudo no
caso em tela, em que a discussão recai sobre valoração das provas presentes nos autos,
hipótese cujo reexame é vedado nos aclaratórios.
No mesmo sentido, não prospera o argumento subsidiário de erro material, pois este se
resume ao erro de grafia, de escrita ou de expressão que não reflita o teor da decisão,
situação que não corresponde à hipótese dos autos.
Em síntese, constata-se que inexiste no acórdão questionado qualquer vício a ser sanado
pela via estreita dos aclaratórios.

Nota-se, contudo, que a não caracterização de erro material, ainda que também
referenciado como aquele que se resume ao erro de grafia, de escrita ou de expressão que não
reflita o teor da decisão, já havia sido analisado quando do afastamento do alegado vício de
obscuridade.
No recurso especial, a Recorrente ainda sustenta que o acórdão recorrido e o
despacho de admissibilidade dos embargos:
deixaram de apreciar a validade da premissa fática de que a planilha não havia feito a
correlação entre os valores, por adotar um conceito de erro material deveras restrito,
além de manter a glosa em duplicidade sobre os valores estornados, de acordo com os
fundamentos fornecidos pela Fiscalização, quais sejam, i) não foi feita a comprovação
integral, mas apenas parcial (99,82%) das notas e títulos contabilizados em duplicidade;
ii) não foi comprovada a correspondência entre as notas fiscais e os respectivos títulos
(sic) e; iii) houve cancelamentos de notas fiscais por motivos não informados (0,18%).
(...)
Contudo, o entendimento do v. Acórdão recorrido é divergente da posição do Acórdão
no 3402-004.107, de 27.04.2017, proferido pela 2a Turma da 4a Câmara da 3o seção do
CARF (doc. 1) e do Acórdão no 2401-005.823, de 04.10.2018, proferido pela 1a Turma
da 4a Câmara da 2o seção do CARF (doc. 2).
Para ambos os Acórdãos Paradigmas, o meio adequado para suscitar a correção do erro
de premissa fática são os embargos de declaração por erro material, ainda que
recepcionados, no caso do segundo paradigma, como embargos inominados.

Pois bem.
Da ementa e trechos do voto condutor do primeiro paradigma (Acórdão no 3402-
004.107 – fls. 5.399/5.413) extrai-se que:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Data do fato gerador: 31/05/2009, 30/06/2009, 3 1/0712009, 3 1/08/2009, 30/09/2009,
31/10/2009, 30/11/2009, 31/12/2009
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ERRO
MATERIAL.
EXISTÊNCIA.
INDIFERENÇA PARA O RESULTADO DO JULGAMENTO.
Fl. 5643
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.110 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.723478/2015-71

Cabem embargos de declaração para sanar eventual obscuridade, contradição ou
omissão do julgamento. Igualmente erros materiais podem ser sanados por meio do
referido instrumento. Sendo detectado o erro do órgão julgador em premissa fática
adotada no acórdão, cabível a retificação pretendida, porém não implicando em
alteração no resultado do julgado pretérito quando tal erro é indiferente para a
conclusões anteriormente alcançadas pelo Colegiado.
(...)
Voto
(...)
Pois bem. Estabelecidas tais premissas, passemos ao caso concreto.
Como bem aponta a Embargante, a Lei n. 13.097/2015, muito embora tenha revogado o
artigo 58-T da Lei n. 10.833/2003, manteve a obrigação aos produtores de bebidas de
instalar equipamentos contadores de produção, bem como manteve a aplicação
extensiva dos artigos 27 a 30 da Lei n. 11.488/2007. Isso se deu pela alteração
topográfica da norma para o artigo 35 da própria Lei n. 13.097/2015, a seguir transcrito:
(...)
Assim, reconheço o erro apontado no Acórdão embargado, no qual chegou-se à
conclusão de que, com as revogações perpetradas pela Lei n. 13.097/20, a multa
cobrada nos presentes autos persistia apenas para outras situações que não o SICOSE.
Na realidade, o dispositivo que permite a aplicação da multa prevista no artigo 30 da Lei
n. 11.488/2007 permanece vigente no ordenamento jurídico, tendo sido realocado para o
artigo 35 da Lei n. 13.097/2015.
Contudo, tal situação não altera a conclusão fora alcançada pelo Acórdão embargado.
Explico.
(...)
Assim, a própria Administração Tributária isentou a Embargada da obrigação acessória
de utilização do Sistema SICOSE. Assim é que, muito embora tal ato normativo
determine que sua vigência iniciou-se somente a partir de 13 de dezembro de 2016, o
artigo 106, inciso II, “b” do Código Tributário Nacional impõe sua aplicação retroativa.
Vale relembrar o conteúdo do dispositivo:
(...)
Com efeito, o caso sub judice, ainda não definitivamente julgado, trata de sanção
aplicada a ato praticado pela Embargada (descumprimento de norma de utilização do
Sistema SICOSE, vale dizer, de obrigação acessória, sem qualquer imputação de fraude
ou simulação), que não é mais considerado pela legislação tributária como exigível.
Mas não é só. Além da revogação da obrigação acessória de instalação do Sistema
SICOBE, também, e consequentemente, foi revogada a obrigação principal de
ressarcimento à Casa da Moeda do Brasil.
Com efeito, os §3°, 4° e 5° da Lei n. 11.488/2007, os quais, lembremos, estipulavam o
“ressarcimento â Casa da Moeda do Brasil como obrigação principal relativa aos
Sistema SICOSE, foram retirados do ordenamento jurídico pela a Lei n. 12.995/20 14.
Esta última Lei, por sua vez, apresentou novo texto para a imposição de cobrança
relativa aos equipamentos contadores de produção, redação essa já ajustada ao
entendimento do STJ de que tal cobrança caracteriza taxa, espécie de tributo específica
disciplinada pelos artigos 77 a 80 do CTN. Segue abaixo o texto da Lei n° 12.995/20
14:
(...)
É o conteúdo do §j0 do artigo 13 que extermina a longa discussão aqui perpetrada:
somente são sujeitos passivos da taxa (obrigação tributária principal) aquelas pessoas
jurídicas determinadas pela Receita Federal.
Fl. 5644
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.110 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.723478/2015-71

Ora, como visto acima, o ADE 75/2016 dispôs que a Embargada não é obrigada à
utilização do SICOBE (obrigação acessória). Por conseguinte, a Embargada não está
mais obrigada a pagar a obrigação tributária principal, antigo “ressarcimento “ à Casa da
Moeda (Lei 11.488/2007), atual taxa pela utilização dos equipamento contadores de
produção (Lei n° 12.995/2014), por expressa disposição do §1° do artigo 13, que
vincula à obrigação principal à acessória, como não poderia deixar de ser.
Noutros dizeres, a Lei n. 12.995/2015 deixou de definir como infração o não pagamento
da obrigação principal pela Embargada. Não havendo mais infração, não há mais a
respectiva sanção. que é o que se cobra da Embargada no presente processo: a multa de
100% do valor comercial da mercadoria produzida. estipulada pelo artigo 30 da Lei n.
11.488/07.
Como também já destacado, o artigo 106. inciso II. alínea “a” do CTN impõe que para
atos não definitivamente julgados. deve-se aplicar retroativamente a lei que deixar de
definir determinada conduta como infração e, consequentemente. de imputar-lhe
penalidade. Assim é que. mesmo tendo a conduta da Embargada implicado na falta de
pagamento da taxa do Sistema SICOBE, há de se aplicar a retroatividade benigna com
base na alinea “a”.
(...)
Finalmente, destaco que tanto o Acórdão 3402003.001 (sobre o recurso voluntário da
Contribuinte), quando o Acórdão n. 3402003.180 (sobre os primeiros embargos de
declaração da PFN). tiveram, dentre outros, a retroatividade benigna prevista tanto na
alínea “a” como na alínea “b” do artigo 106, II do CTN como fundamento para decidir o
presente caso.
CONCLUSÃO
Por tudo quanto exposto, voto no sentido de acolher parcialmente os embargos de
declaração, apenas para corrigir o lapso com relação à permissão legal para a aplicação
da multa prevista no artigo 30 da Lei n. 11.488/2007, que permanece vigente no
ordenamento jurídico, sem nenhuma implicação, contudo, no resultado do julgamento
pretérito.

Verifica-se desse julgado que houve acolhimento de embargos de declaração
opostos pela Fazenda Nacional, que sustentou a existência de erro material consistente no uso de
premissa fática equivocada, qual seja, a de que a base legal para a cobrança de multa
regulamentar relativa ao IPI lá exigido teria sido revogada.
Nesse contexto, e uma vez reconhecido esse vício pelo Colegiado, a decisão
caminhou no sentido de “corrigir o lapso manifesto com relação à permissão legal para a
aplicação da multa prevista no artigo 30 da Lei n. 11.488/2007, que permanece vigente no
mundo jurídico”.
O segundo paradigma (Acórdão no 2401-005.823 – fls. 5.415/5.420), por seu
turno, apreciou manifestação da unidade responsável para execução do acórdão de segunda
instância, manifestação esta recebida como embargos inominados. Mais precisamente, a
embargante havia apontado que o débito da NFLD objeto do processo já teria sido pago antes do
julgamento do acórdão embargado, o que implicaria em desistência da lide, fato este que levou o
voto condutor a reconhecer que a existência de premissa fática equivocada é comprovada com a
existência do pagamento antes do julgamento, demonstrando que o contribuinte não mais
desejava levar adiante a discussão. Nesses termos, o Colegiado, por unanimidade de votos,
decidiu por acolher os embargos para anular o acórdão embargado, devido à inclusão do
crédito tributário em parcelamento em momento anterior ao julgamento.
Fl. 5645
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.110 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.723478/2015-71

Tratam-se, a toda evidência, de circunstâncias que não possuem semelhança para
a finalidade pretendida pela Recorrente, pois envolveram questões de erros materiais objetivos e
premissas equivocadas incontroversas, que em nenhum momento se confundiram com o próprio
mérito da controvérsia ou valoração de prova.
Ao contrário dos paradigmas, nesse caso concreto a contribuinte, na verdade,
aponta como erro material a sua própria insurgência com a interpretação da prova representada
pela planilha, abstraindo-se da verdadeira premissa que se valeu o decisum, qual seja, a não
comprovação dos estornos por meio de planilha juntada sem a respectiva documentação fiscal de
suporte.
Ademais, tal como estruturado, o recurso especial não busca dirimir uma
divergência de interpretação da legislação tributária, mas pretende, na realidade, que esta
Instância Especial, por vias transversas, declare nulo ou reforme o despacho de embargos, de
forma a reanalisar provas, pleito do qual carece de competência esta C. CSRF.
Dessa forma, não conheço do recurso especial da contribuinte.

Mérito
A controvérsia diz respeito à dedutibilidade ou não de despesas incorridas pela
contribuinte com confraternização de funcionários, correspondente, nessa situação, à assunção
de gastos com uma festa junina e uma festa de final de ano.
Mais precisamente, a dúvida que se coloca é a seguinte: estes tipos de dispêndios
de gastos são frutos de mera liberalidade (indedutíveis, portanto) ou possuem natureza de
despesa operacional (dedutíveis).
Pois bem.
A regra geral de dedutibilidade de despesas está prevista no artigo 47, da Lei no
4.506/19644, in verbis:
Art. 47. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e a manutenção da respectiva fonte produtora.
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou
operações exigidas pela atividade da empresa.
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações,
operações ou atividades da empresa.

Da análise desse dispositivo legal, verificam-se 4 (quatro) requisitos cumulativos
que asseguram o direito quanto à dedutibilidade de despesas dos contribuintes sujeitos ao Lucro
Real, a saber:
(i) não serem custos - as despesas não podem ser registradas como custo, o que
significa dizer que, uma vez computadas nos custos, são em regra indedutíveis, salvo se o
contribuinte provar eventual erro de escrita.
(ii) necessidade - a despesa é necessária (operacional) quando atrelada à prática
de atividades empresariais e/ou formação do lucro5.

4 Esse dispositivo foi incorporado pelo artigo 299 do antigo RIR/99 e pelo artigo 311 do RIR/18, aprovado pelo
Decreto no 9.580/2018.
Fl. 5646
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.110 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.723478/2015-71

Para Ricardo Lobo Torres6, as despesas podem ser deduzidas se puderem se
caracterizar como causa do aumento de receita ou ainda se tiverem por intuito promover o
desenvolvimento da atividade empresarial.
A necessidade não se caracteriza apenas em função da vinculação direta do
dispêndio com o objeto social strictu sensu da pessoa jurídica, isto é, do exercício de sua
atividade-fim, mas também se revela a partir da pertinência da despesa com atos ou negócio
subjacentes, cuja causa pode variar de acordo com o contexto em que o contribuinte ou suas
atividades estejam inseridos.
No “dia-a-dia”, porém, a aferição da necessidade não raramente acaba se
sujeitando à subjetividade do aplicador, que inclusive muitas vezes se coloca indevidamente na
posição de administrador da empresa, intervindo nas próprias decisões que poderiam ou não ter
sido tomadas, para a partir desse juízo de valor enquadrar ou não a despesa enquanto necessária.
Provavelmente por isso que a menção ao signo “necessidade” na lei tenha sido
criticada por Brandão Machado7, quando assim se manifestou:
É equivocada a afirmação pela qual as despesas dedutíveis na determinação da base de
cálculo do imposto de renda são somente as necessárias. Aceitar tal assertiva levaria a
atribuir-se à autoridade da Administração Tributária poderes para administrar a
empresa-contribuinte, decidindo o que é e o que não é necessário gastar para produzir
determinada renda.
Na determinação do valor da renda tributável devem ser considerados, isto sim, os
seguintes aspectos:
(a) Efetividade – as despesas devem ser verdadeiras, isto é, devem ter essa natureza
econômica, e não devem acobertar práticas evasivas, fraudulentas ou não.
(b) Pertinência – as despesas devem ser pertinentes, posto que as despesas admitidas são
as usuais ou normais no tipo de transações, operações ou atividades da empresa.

Em que pese o conceito de necessidade, em um primeiro lance de olhar, parecer
carregar margem subjetiva acentuada, o fato é que o sistema jurídico estipula critérios objetivos
que deveriam vincular o intérprete, prescrevendo que despesas dedutíveis são todas aquelas
ligadas de alguma forma à operação da empresa ou à manutenção da sua fonte produtora, ou
seja, gastos da empresa para a própria empresa.
Como bem notou Humberto Ávila8, a necessidade não deve ser confundida com
a sua obrigatoriedade, assim como a liberalidade não deve ser confundida com a sua
facultatividade. A questão não é saber se o contribuinte poderia ter desempenhado suas
atividades de maneira diversa, sem incorrer na despesa controvertida ou efetuá-la em valor
menor. Decisivo, em vez disso, é verificar se a despesa em questão consubstancia uma imposição
das operações e negócios jurídicos que o contribuinte escolhe desempenhar enquanto expressão
do livre exercício de atividade econômica ou empresarial.

5 Nos termos do Parecer Normativo CST no 32/1981, o gasto é necessário quando essencial a qualquer transação ou operação
exigida pela exploração das atividades, principais ou acessórias, que estejam vinculadas com as fontes produtoras de
rendimentos.
6 Cf. TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de Direito Constitucional Financeiro e Tributário. Vol IV. Rio de Janeiro: Renovar. 2007.
P. 131.
7 MACHADO, Brandão. “Multas administrativas e imposto de renda”. In Direito Tributário Atual, vol. 10. São Paulo: Resenha
Tributária, 1990. Página 2.745 e 2.746.
8 Cf. ÁVILA, Humberto. “Dedutibilidade de despesas com o pagamento de indenização decorrente de ilícitos praticados por ex-
funcionários”. In: Tributação do Ilícito. São Paulo: Malheiros Editores. 2018. Páginas 91 e 92.
Fl. 5647
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.110 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.723478/2015-71

Tem-se por livre iniciativa a capacidade do agente privado em tomar suas
decisões dentro de sua liberdade de empreender. Sob o aspecto empresarial, significa o direito à
livre organização, produção e circulação de bens. Assim, onde a Constituição ou o Legislador
não impediram condutas ou fixaram limites à liberdade de atuar na atividade econômica, é
inadmissível uma intervenção negativa ou restritiva de direitos por parte do Estado.
Nessa linha de raciocínio, a necessidade leva em conta não só a causa jurídica da
despesa ou a sua vinculação com uma obrigação legal ou contratual que demande o seu
pagamento, mas principalmente a existência, efetiva ou em potencial, de alguma contrapartida
para a empresa, como um resultado econômico, visibilidade no mercado, credibilidade com
fornecedores, fidelização de clientela, restabelecimento da marca, continuidade da operação etc.
Caso contrário, ou seja, quando a despesa for incorrida por mero ato de
liberalidade, aí ela é indedutível, na linha do que expõe Ricardo Mariz de Oliveira9:
(...) ao contrário de entendimentos pessoais e subjetivos, mutáveis de pessoa para
pessoa, o conceito de “necessidade” é objetivamente determinado pela lei, e, por este
mesmo critério, a despesa é não necessária quando envolva liberalidade, mas
liberalidade também no sentido objetivo legal, isto é, de ato de favor, estranho aos
objetivos sociais, contrários aos estatutos sociais, além dos poderes conferidos à
administração da empresa.

(iii) usualidade ou normalidade – trata-se de expressão que nem precisaria
constar na lei, afinal o requisito da necessidade já é suficiente para aferir a dedutibilidade ou não.
Não obstante, consolidou-se que despesa usual ou normal é aquela inerente ao negócio
explorado, não podendo tais termos serem confundidos com habitualidade, como bem alertou
Luís Eduardo Schoueri10:
Usual, importa deixar claro, não é necessariamente algo que ocorre com frequência. Do
contrário, obstar-se-ia a criatividade da despesa empregada para, por exemplo,
promover a venda de uma mercadoria. Seria absurdo dizer que qualquer inovação, por
seu próprios caráter de inédito (portanto, não frequente), seria indedutível. Ao contrário,
a empresa pode incorrer em despesa inusual justamente para levantá-la. O fato de o
critério da usualidade estar atrelado ao “tipo de transações, operações ou atividades da
empresa” não obsta despesas incomuns para esse ramo. O reconhecimento de sua
normalidade não está atrelado à maior ou menor frequência com que se efetua uma
despesa, mas guarda relação com o objeto da empresa.

(iv) comprovação - a dedução da despesa demanda o seu registro na
contabilidade, a débito da conta de resultado, devendo ainda estar suportada com base em prova
que identifique a sua efetiva natureza, nos termos do artigo 9o, § 1o do Decreto-Lei no 1.59811.
Feitas essas considerações, é importante ainda frisar que a dedução de despesa
operacional não corresponde a uma vantagem ou um benefício fiscal, constituindo ela, na
realidade, um direito legítimo do contribuinte em face da própria materialidade do IR
(renda líquida).

9 Cf. DE OLIVEIRA, Ricardo Mariz. “Fundamentos do imposto de renda”. São Paulo: Quartier Latin, 2008. P. 701 e 702.
10 Cf. SCHOUERI, Luís Eduardo. “Considerações acerca da Disponibilidade da Renda: Renda Disponível é Renda Líquida”. In:
Direito Tributário. Princípio da Realização no Imposto sobre a Renda. Estudos em Homenagem a Ricardo Mariz de Oliveira. São
Paulo: IBDT. 2019. Página 29.
11 "A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis".
Fl. 5648
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.110 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.723478/2015-71

Nesse contexto, uma vez cumpridos referidos requisitos, isto é, sendo a despesa
(i) não computada como custo, (ii) necessária, (iii) usual ou normal e (iv) passível de
comprovação, em tese não há que se falar em glosa.
Dizemos “em tese” porque juntamente com a regra geral de dedutibilidade, ainda
existem na legislação outras previsões específicas (muitas delas, sim, figurando como benefícios
fiscais) que permitem ou reconhecem a dedutibilidade (total ou parcial) ou a indedutibilidade de
dispêndios determinados, previsões estas que, em face do princípio da especificidade das
normas, em síntese se sobrepõem à regra geral12.
Não é o caso de despesas com confraternizações de funcionários, que não
possuem regramento específico, devendo a sua dedutibilidade ser analisada à luz da regra geral e
de acordo com cada situação fática.
Nessa situação particular, considerando que restou demonstrado que estamos
diante de despesas incorridas com duas festas de confraternização dos funcionários no ano
fiscalizado (festa junina e festa de fim de ano), não envolvendo qualquer alegação de restrição de
empregados ou favorecimento de Terceiros, me parece até lógico o enquadramento deste
dispêndio enquanto um evento corporativo, ou seja, de um gasto da empresa para a própria
empresa.
Ora, eventos dessa natureza têm por finalidade integrar os funcionários, motivar o
staff e estreitar os relacionamentos dos funcionários, revelando-se inclusive ato praticado no
exercício da própria função social de uma empresa. Daí a operacionalidade do dispêndio.
Ainda que uma confraternização possa, numa leitura não técnica, revelar um,
digamos, benefício pessoal dos funcionários participantes, que “dançam, comem e bebem” nas
festas à custa do empregador, esta “vantagem indireta” não tem o condão de desvincular a
verdadeira causa do evento, que é a relação de trabalho e o desenvolvimento do próprio
ambiente profissional.
Nenhum reparo, contudo, cabe ao acórdão recorrido, do qual o presente Julgador
inclusive participou do julgamento e acompanhou o voto condutor da I. Relatora Gisele Barra
Bossa, in verbis:
VII - Conta: 3310901010003 – Confraternizações (Anexo VII do TVF)
57. Acerca desse item, cumpre transcrever as considerações constantes do Relatório de
Diligência (e-fl. 5242):
48. Para essa glosa, a autoridade preparadora a fundamentou nos artigos 249, inciso I, e
299, do RIR/1999 e pelo teor do Acórdão no 1201-00.439, prolatado pelo CARF em
25/02/2011, abaixo transcrito:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2003
LUCRO REAL. DESPESA INDEDUTÍVEL
Despesas incorridas com a realização de confraternização de fim de ano não se
enquadram na definição de despesas necessárias estabelecida pela legislação tributária,
não sendo passíveis de exclusão da apuração do Lucro Real. Inteligência do disposto no
artigo 299 do RIR/99 e artigo 13 da Lei n° 9.249/95. (negritamos)

12 Dizemos “em síntese” porque se um ato normativo específico pretender tributar o patrimônio, e não propriamente
a renda, nada impede que o CARF o afaste por ilegalidade ou o contribuinte questione sua constitucionalidade
perante o Poder Judiciário.
Fl. 5649
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.110 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.723478/2015-71

49. Aqui também não observamos nenhuma necessidade de complementação. Trata-se
mais de uma vez de questão de direito, não sendo o caso de complementação por
documentação probatória e/ou esclarecimentos adicionais.
58. Neste aspecto, não se pode deixar de notar a contradição cometida pelo r. acórdão da
DRJ ao tratar da matéria (e-fl. 4217). Isso porque, apesar de reconhecer expressamente
que "a confraternização daqueles que atuam junto à impugnante poderia contribuir
para a melhoria do ambiente organizacional e para a motivação dos seus
colaboradores", acaba por concluir pela ausência da "estrita e necessária correlação
com a realização das transações ou operações exigias pela atividade da empresa".
59. Para essa relatoria, a confraternização não é mera liberalidade, mas, acima de tudo,
figura como mecanismo de zelo e respeito ao capital humano (artigo 5o, inciso XXIII,
da CF/88 e artigo 421, da Lei no 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro)). Tais
dispêndios, alias, materializam a observância do princípio da função social da empresa.
Elementos motivacionais, colaborativos e de integração humana são essenciais para a
boa relação de trabalho e para a conformação psíquica do indivíduo perante a sociedade
em meio às suas realizações em ambiente coletivo.
60. Inclusive, há precedentes desse E. CARF que autorizam a dedutibilidade das
despesas com os eventos oferecidos aos seus funcionários. Confira-se:
"DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÃO - DEDUTIBILIDADE - Na medida em que
contribuem para melhoria do ambiente de trabalho, humanizando o relacionamento
empresa e empregados, aumentando a motivação para a consecução dos objetivos
sociais, as despesas com confraternização de fim de ano, erroneamente apontadas como
despesas com brindes, acabam beneficiando a empresa, afigurando-se normais, usuais e
necessárias, sendo, por isto mesmo, dedutíveis. (1o Conselho de Contribuintes, 3a
Câmara. Acórdão no 103-22.314, sessão de 24 de fevereiro de 2006)
“CONFRATERNIZAÇÃO - São dedutíveis as despesas com eventos de confraternização
anual que alcancem 'todos os empregados.” (1° Conselho de Contribuintes, 5a Câmara.
Acórdão no 105-12.059, sessão em 10 de dezembro de 1997).
61. Por fim, conforme atestam os documentos anexados aos autos (docs. n°s 2 e 3 do
Recurso Voluntário), a empresa responsável pela organização dos eventos e
confraternizações (Dagaz Viagens e Turismo Ltda.) não é exclusivamente empresa de
turismo, como pretende fazer crer as doutas autoridades fiscais e julgadoras, mas sim
prestadora de serviços de locação de espaços, equipamentos, decoração, logística,
coordenação e outros elementos relacionados à realização do evento contratado.
62. Do exposto, considero evidenciada e comprovada a adequação das despesas
incorridas pela Recorrente com confraternizações aos critérios de dedutibilidade
previstos no artigo 299 do RIR/99, devendo ser, portanto, cancelada integralmente a
glosa das despesas apontadas no anexo VII.

Conclusão
Pelo exposto, não conheço do recurso especial da contribuinte e, quanto ao
recurso especial da PGFN, conheço e nego-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Voto Vencedor
Fl. 5650
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.110 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.723478/2015-71

Conselheira Edeli Pereira Bessa, redatora designada
O I. Relator restou vencido em sua proposta de negar provimento ao recurso
fazendário. A maioria do Colegiado compreendeu que a pretensão da PGFN deveria ser atendida,
para restabelecer a glosa de despesas com “confraternizações”, assim motivada na acusação
fiscal (e-fls. 3142/3177):
71. O contribuinte informou em resposta ao Termo de Intimação Fiscal n. 1 que “na
conta ‘Confraternizações’ foram registrados dispêndios com eventos para funcionários,
tais como a realização de festas juninas e de final de ano, os quais por configurarem
despesas operacionais da empresa foram deduzidos fiscalmente, nos termos do artigo
299 do RIR e do Parecer Normativo CST n. 322/1971”.
72. Ocorre que os gastos com eventos, festas e confraternizações consistem em mera
liberalidade da empresa, não se enquadrando na definição de despesas necessárias
estabelecida pela legislação tributária, notadamente no artigo 299 do RIR/1999.
73. Nessa esteira, confira-se o teor do Acórdão no 1201-00.439, prolatado pelo Conselho
Administrativo de Recurso Fiscais em 25/02/2011:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2003
LUCRO REAL. DESPESA INDEDUTÍVEL
Despesas incorridas com a realização de confraternização de fim de ano não se
enquadram na definição de despesas necessárias estabelecida pela legislação
tributária, não sendo passíveis de exclusão da apuração do Lucro Real.
Inteligência do disposto no artigo 299 do RIR/99 e artigo 13 da Lei n° 9.249/95.
(negritamos)
74. Portanto, com fundamento nos artigos 249, inciso I, e 299, do RIR/1999, cabível a
glosa da integralidade das despesas deduzidas a título de confraternização, detalhadas
no Anexo VII do presente Termo.
O Colegiado a quo, por sua vez, entendeu não caracterizada a liberalidade, e
invocou outros precedentes para afirmar a dedutibilidade dos valores glosados:
VII - Conta: 3310901010003 – Confraternizações (Anexo VII do TVF)
57. Acerca desse item, cumpre transcrever as considerações constantes do Relatório de
Diligência (e-fl. 5242):
48. Para essa glosa, a autoridade preparadora a fundamentou nos artigos 249,
inciso I, e 299, do RIR/1999 e pelo teor do Acórdão no 1201-00.439, prolatado
pelo CARF em 25/02/2011, abaixo transcrito:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2003
LUCRO REAL. DESPESA INDEDUTÍVEL
Despesas incorridas com a realização de confraternização de fim de ano não se
enquadram na definição de despesas necessárias estabelecida pela legislação
tributária, não sendo passíveis de exclusão da apuração do Lucro Real.
Inteligência do disposto no artigo 299 do RIR/99 e artigo 13 da Lei n° 9.249/95.
(negritamos)
49. Aqui também não observamos nenhuma necessidade de complementação.
Trata-se mais de uma vez de questão de direito, não sendo o caso de
complementação por documentação probatória e/ou esclarecimentos adicionais.
58. Neste aspecto, não se pode deixar de notar a contradição cometida pelo r. acórdão da
DRJ ao tratar da matéria (e-fl. 4217). Isso porque, apesar de reconhecer expressamente
Fl. 5651
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.110 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.723478/2015-71

que "a confraternização daqueles que atuam junto à impugnante poderia contribuir para
a melhoria do ambiente organizacional e para a motivação dos seus colaboradores",
acaba por concluir pela ausência da "estrita e necessária correlação com a realização das
transações ou operações exigias pela atividade da empresa".
59. Para essa relatoria, a confraternização não é mera liberalidade, mas, acima de tudo,
figura como mecanismo de zelo e respeito ao capital humano (artigo 5o, inciso XXIII,
da CF/88 e artigo 421, da Lei no 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro)). Tais
dispêndios, alias, materializam a observância do princípio da função social da empresa.
Elementos motivacionais, colaborativos e de integração humana são essenciais para a
boa relação de trabalho e para a conformação psíquica do indivíduo perante a sociedade
em meio às suas realizações em ambiente coletivo.
60. Inclusive, há precedentes desse E. CARF que autorizam a dedutibilidade das
despesas com os eventos oferecidos aos seus funcionários. Confira-se:
"DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÃO - DEDUTIBILIDADE - Na
medida em que contribuem para melhoria do ambiente de trabalho, humanizando
o relacionamento empresa e empregados, aumentando a motivação para a
consecução dos objetivos sociais, as despesas com confraternização de fim de
ano, erroneamente apontadas como despesas com brindes, acabam beneficiando
a empresa, afigurando-se normais, usuais e necessárias, sendo, por isto mesmo,
dedutíveis.
(1o Conselho de Contribuintes, 3a Câmara. Acórdão no 103-22.314, sessão de 24
de fevereiro de 2006)
“CONFRATERNIZAÇÃO - São dedutíveis as despesas com eventos de
confraternização anual que alcancem 'todos os empregados.”
(1° Conselho de Contribuintes, 5a Câmara. Acórdão no 105-12.059, sessão em 10
de dezembro de 1997).
61. Por fim, conforme atestam os documentos anexados aos autos (docs. n°s 2 e 3 do
Recurso Voluntário), a empresa responsável pela organização dos eventos e
confraternizações (Dagaz Viagens e Turismo Ltda.) não é exclusivamente empresa de
turismo, como pretende fazer crer as doutas autoridades fiscais e julgadoras, mas sim
prestadora de serviços de locação de espaços, equipamentos, decoração, logística,
coordenação e outros elementos relacionados à realização do evento contratado.
62. Do exposto, considero evidenciada e comprovada a adequação das despesas
incorridas pela Recorrente com confraternizações aos critérios de dedutibilidade
previstos no artigo 299 do RIR/99, devendo ser, portanto, cancelada integralmente a
glosa das despesas apontadas no anexo VII.
A PGFN apresenta o paradigma no 1802-001.678 que, em seu entendimento,
adotou tese jurídica diversa, no sentido de que tais despesas são indedutíveis, porquanto não são
usuais, normais e necessárias. Para assim concluir, o voto condutor adota fundamentos do
segundo paradigma (Acórdão no 1202-000.944) no qual, para aferir o atendimento aos requisitos
de necessidade, usualidade e normalidade de despesas, invoca-se a aplicabilidade do art. 13 da
Lei no 9.249/95 aos fatos geradores autuados concluindo ser necessária prova da relação direta
com pessoas ligadas à pessoa jurídica e, ainda, que se refiram a eventos relacionados com a
atividade fim da mesma, sendo que na hipótese de alimentação a dedutibilidade estaria limitada a
gastos com empregados, não contemplando despesas com alimentação ofertada
esporadicamente em eventos festivos, como é o caso das despesas de confraternização, acerca
das quais é presumível, inclusive, que englobem também sócios e administradores, e não apenas
empregados.
Fl. 5652
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.110 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.723478/2015-71

Referido paradigma já foi apreciado por este Colegiado no Acórdão no 9101-
005.17613, mas ali negou-se conhecimento ao recurso especial da PGFN porque no caso
concreto, o paradigma tratou de restrições legais de caráter geral trazidas no bojo da vigência
do art. 13 da Lei no 9.249/95, não havendo como inferir como teria decidido o colegiado
paradigmático caso avaliasse situação equivalente a de uma glosa de despesa de
confraternização de um ente cooperativo, que por sua vez é regido por um arcabouço jurídico
próprio.
A temática também foi discutida no Acórdão no 9101-004.823, porém nesse caso
o acórdão recorrido havia mantido a exigência sob a interpretação do art. 299 do RIR/99 e do art.
13 da Lei no 9.249/95, ao passo que os paradigmas referiam glosas em fatos geradores anteriores
à Lei no 9.249/95. Diante desta discrepância, este Colegiado14 negou conhecimento ao recurso
especial do sujeito passivo.
No presente caso, porém, a exigência teve em conta despesa glosada no ano-
calendário 2011 sob o entendimento de que não seriam necessárias à atividade da empresa e à
manutenção da fonte produtora, fundamentado no art. 299 do RIR/99 e referindo precedente
pautado na Lei no 9.249/95, ao passo que no paradigma não há referência a qualquer
especificidade nos dispositivos legais que fundamentaram a exigência, mas apenas a
interpretação de outro Colegiado do CARF que associa ao requisito de necessidade os critérios
mais restritivos estipulados na Lei no 9.249/95.
Assim, os acórdãos comparados divergem precisamente quanto ao alcance dos
requisitos de necessidade, usualidade e normalidade para despesas incorridas a partir da vigência
da Lei no 9.249/95.
A Lei no 9.249/95, por sua vez, trouxe limites mais estreitos de dedutibilidade
para despesas:
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição social
sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções, independentemente do
disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964:
I - de qualquer provisão, exceto as constituídas para o pagamento de férias de
empregados e de décimo-terceiro salário, a de que trata o art. 43 da Lei no 8.981, de 20
de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995, e as
provisões técnicas das companhias de seguro e de capitalização, bem como das
entidades de previdência privada, cuja constituição é exigida pela legislação especial a
elas aplicável;
II - das contraprestações de arrendamento mercantil e do aluguel de bens móveis ou
imóveis, exceto quando relacionados intrinsecamente com a produção ou
comercialização dos bens e serviços;
III - de despesas de depreciação, amortização, manutenção, reparo, conservação,
impostos, taxas, seguros e quaisquer outros gastos com bens móveis ou imóveis, exceto
se intrinsecamente relacionados com a produção ou comercialização dos bens e
serviços;
IV - das despesas com alimentação de sócios, acionistas e administradores;

13 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Viviane
Vidal Wagner, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), Luis
Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente).
14 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura, Livia De Carli Germano, Edeli
Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio
(suplente convocada), Caio Cesar Nader Quintella, Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício).
Fl. 5653
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.110 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.723478/2015-71

V - das contribuições não compulsórias, exceto as destinadas a custear seguros e planos
de saúde, e benefícios complementares assemelhados aos da previdência social,
instituídos em favor dos empregados e dirigentes da pessoa jurídica;
VI - das doações, exceto as referidas no § 2o;
VII - das despesas com brindes.
§ 1o Admitir-se-ão como dedutíveis as despesas com alimentação fornecida pela pessoa
jurídica, indistintamente, a todos os seus empregados.
§ 2o Poderão ser deduzidas as seguintes doações:
I - as de que trata a Lei no 8.313, de 23 de dezembro de 1991;
II - as efetuadas às instituições de ensino e pesquisa cuja criação tenha sido autorizada
por lei federal e que preencham os requisitos dos incisos I e II do art. 213 da
Constituição Federal, até o limite de um e meio por cento do lucro operacional, antes de
computada a sua dedução e a de que trata o inciso seguinte;
III - as doações, até o limite de dois por cento do lucro operacional da pessoa jurídica,
antes de computada a sua dedução, efetuadas a entidades civis, legalmente constituídas
no Brasil, sem fins lucrativos, que prestem serviços gratuitos em benefício de
empregados da pessoa jurídica doadora, e respectivos dependentes, ou em benefício da
comunidade onde atuem, observadas as seguintes regras:
a) as doações, quando em dinheiro, serão feitas mediante crédito em conta corrente
bancária diretamente em nome da entidade beneficiária;
b) a pessoa jurídica doadora manterá em arquivo, à disposição da fiscalização,
declaração, segundo modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal, fornecida pela
entidade beneficiária, em que esta se compromete a aplicar integralmente os recursos
recebidos na realização de seus objetivos sociais, com identificação da pessoa física
responsável pelo seu cumprimento, e a não distribuir lucros, bonificações ou vantagens
a dirigentes, mantenedores ou associados, sob nenhuma forma ou pretexto;
c) a entidade civil beneficiária deverá ser reconhecida de utilidade pública por ato
formal de órgão competente da União.
Nestes termos, a partir do ano-calendário 1996 são indedutíveis quaisquer
despesas a título de brindes ou outras liberalidades, inclusive em favor de empregados e que,
eventualmente, possam contribuir para as relações interpessoais dos empregados ou que resultem
em melhor desempenho das atividades humanas.
Vale, neste sentido, a transcrição dos fundamentos expressos pela ex-Conselheira
Viviane Vidal Wagner no paradigma no 1202-00.944 e adotados no paradigma no 1802-001.678:
Nos termos da legislação do imposto de renda, as despesas operacionais, para serem
consideradas legítimas, devem guardar natural e íntima relação com a atividade da
empresa e com a manutenção da respectiva fonte produtora, tal como dispõem os arts.
277 e 299 do RIR/99, in verbis:
Art. 277. Será classificado como lucro operacional o resultado das atividades, principais
ou acessórias, que constituam objeto da pessoa jurídica (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 11) [....].
[...]
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no 4.506, de
1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou
operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações,
operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 2o).
Fl. 5654
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-006.110 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.723478/2015-71

§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos empregados,
seja qual for a designação que tiverem.
Desses dispositivos se depreende que, para fins de dedutibilidade da despesa na
apuração do resultado tributável, são exigidos os requisitos de necessidade e usualidade
ou normalidade. São necessárias as despesas essenciais para a consecução dos objetivos
sociais, ainda que secundários, desde que vinculadas com as fontes produtoras de
rendimentos; são normais as despesas ordinariamente realizadas nas atividades e
operações destinadas à manutenção da fonte produtora; e são usuais aquelas realizadas
de maneira frequente ou habitual em determinado tipo de atividade ou operação.
A partir da vigência da Lei no 9.249, de 26/12/95, para fins de apuração do lucro real e
da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, além de observar o
disposto nos dispositivos do RIR/99 acima transcritos, as despesas consideradas como
necessárias e passíveis de dedução são aquelas pagas ou incorridas na realização de
transações ou operações praticadas em razão da atividade da empresa, observados
critérios bem restritivos, como se vê do art. 13 da referida lei:
[...]
Diante disso, cabe ao contribuinte comprovar, mediante documentação hábil e idônea,
que não apenas suportem os lançamentos contábeis decorrentes, mas que justifiquem e
atestem a dedutibilidade das despesas necessárias, normais e usuais à atividade da
empresa.
Em outras palavras, a dedutibilidade da despesa é condicionada à comprovação da
efetiva realização do gasto e que estes tenham relação direta com pessoas ligadas à
pessoa jurídica e, ainda, que se refiram a eventos relacionados com a atividade fim da
mesma.
Do teor da legislação acima, nota-se que as despesas com alimentação dos empregados,
referidas no §1o do mesmo artigo 13, foram excepcionalmente ressalvadas pelo
legislador, após a vedação expressa das despesas com alimentação de sócios, acionistas
e administradores (art. 13, inciso IV). A possibilidade de dedução é concedida
excepcionalmente, dado o caráter da alimentação como meio de subsistência do
trabalhador.
Nesse caso, estariam incluídas, por exemplo, as despesas com alimentação distribuídas
através de vale-alimentação ou servida na própria empresa, as quais poderiam ser
deduzidas na apuração do lucro real.
Hipótese distinta são as despesas com alimentação ofertada esporadicamente em
eventos festivos, como é o caso das despesas de confraternização objeto da glosa ora
discutida, as quais não se enquadram como despesas necessárias, para fins de dedução
do lucro real.
Para além disso, a indedutibilidade se mantém mesmo sob a ótica exclusiva do art.
299 do RIR/99, como bem exposto na profunda análise desenvolvida pelo Conselheiro Caio
Cesar Nader Quintella no voto condutor do Acórdão no 1402-002.516, acerca do tema:
Como mencionado, a matéria em questão é regida pelo artigo 299 do RIR/99, valendo
aqui sua transcrição:
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias
à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora.
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa.
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa.
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos
empregados, seja qual for a designação que tiverem.
(destacamos)
Fl. 5655
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-006.110 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.723478/2015-71

Sobre os requisitos de necessidade, usualidade e normalidade, brevemente dispõe o
Parecer Normativo CST no 32/1981:
4. Segundo o conceito legal transcrito [correspondente ao art. 299 do RIR/99], o
gasto é necessário quando essencial a qualquer transação ou operação exigida
pela exploração das atividades, principais ou acessórias, que estejam
vinculadas com as fontes produtoras de rendimentos.
5. Por outro lado, despesa normal é aquela que se verifica comumente no tipo de
operação ou transação efetuada e que, na realização do negócio, se apresenta
de forma usual, costumeira ou ordinária. O requisito de "usualidade" deve ser
interpretado na acepção de habitual na espécie de negócio. (destacamos)
Assim, temos que, quando não há vedação ou autorização expressa, a legislação
tributária federal estabelece como requisito primordial para a dedutibilidade de
determinado dispêndio a sua necessidade para a atividade desempenhada pelo
contribuinte ou para a manutenção da fonte produtiva.
Como corretamente expresso no Parecer Normativo citado, do termo necessário pode-
se, inquestionavelmente, depreender o sentido de essencialidade.
Confirmando tal assertiva, confira-se trechos de verbetes de De Plácido e Silva15 acerca
de sua definição e emprego na prática jurídica:
NECESSÁRIO. Derivado do latim, necessarius (inevitável), em qualquer
sentido que seja aplicado quer exprimir sempre o que é forçoso, é imperioso, o
que é indispensável, o que é essencial.
Mostra-se assim o que deve ser feito por um motivo mais forte que a vontade de
alguém.
(...)
As despesas necessárias se justificam por se terem mostrado indispensáveis, para
que se cumprisse uma finalidade ou um objetivo, que era imposto pelas
contingências.
Assim, em qualquer aspecto, necessário vem pôr em evidência o que tem que ser
feito, o que não pode deixar de ser, e tem que ser feito pelo modo indicado.
NECESSIDADE. (...)
Necessidade. Na acepção jurídica, necessidade é indispensabilidade, é a
imprescindibilidade ou a substância, o que não se pode dispensar, ou omitir,
porque é necessária e obrigatória, para que as coisas se apresentem como devem
ser apresentadas e se façam como devem ser feitas.
Como se observa, o conceito de necessidade exprime o indispensável, o imprescindível,
sendo mais restrito e, certamente, distinto das idéias de utilidade, vantagem ou
benefício.
A Recorrente traz argumentação em sua defesa que, por força da função social da
empresa, dentro do cenário de Direito Privado que vem se apresentando desde a
segunda metade do século XX, as empresas também têm como objetivo a busca da
justiça social, através de suas atividades, escopo esse que seria tão essencial quanto as
suas atividades operacionais, geradoras de riquezas.
Assim, a realização de eventos sociais para os seus funcionários, bem como a
manutenção de um espaço autônomo, destinado exclusivamente ao lazer de seus
empregados e colaboradores externos (fora das horas laborais), comporiam as medidas
adotadas para o alcance de tal novo objetivo empresarial.
Como já defendido por este Conselheiro, ainda que prestigiada juridicamente em alto
grau de abstração, a função social dos negócios, relacionado à justiça social, direta e

15 Vocabulário Jurídico. Rio de Janeiro: Forense, 2007, s.v. necessário.s.v. necessidade.
Fl. 5656
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-006.110 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.723478/2015-71

isoladamente considerada, é irrelevante para a técnica do Direito Tributário seja em
argumentação em prol dos interesses fazendários ou dos contribuintes.
Contudo, a assertiva do Contribuinte não é falsa, havendo na esfera de Direito Privado e
em outras searas do sistema jurídico nacional a presença de tal principiologia, que
informa e influencia o tratamento e a tutela jurídica de alguns de seus objetos.
Mas, para o presente caso e circunstância, a mencionada relevância jurídica do princípio
da função social dos negócios não é capaz de estabelecer cogência tamanha a ponto de
revestir de necessárias as ações relacionadas ao lazer de seus funcionários.
Inicialmente, cabe lembrar que outros dispêndios que possuem manifesto interesse
social (dentro do ideário de bem comum da sociedade), como, por exemplo,
alimentação, transporte, participação nos lucros do trabalhador, doações voltadas a
ensino e pesquisa e a formação profissional de funcionários, possuem autorização legal
expressa para serem deduzidos. Desse modo, a sua dedutibilidade não está sujeita ao
crivo da norma geral contida no art. 299 do RIR/99 diferentemente de festas de
congraçamento e clubes.
Por sua vez, essa norma tributária, quando trata de necessidade, também emprega os
termos transações ou operações exigidas para a consecução de sua atividade e
manutenção da fonte produtora, o que remete à mercancia, à exploração econômica,
necessitando haver vinculação com o negócio, como fica esclarecido no Parecer
Normativo no 32/1981.
Ainda que a empresa também desenvolva atividades com supostos fins sociais, os
gastos percebidos não estão contemplados na definição geral de despesas operacionais
necessárias.
Certamente o lazer é um direito social (prestigiado no art. 6o da Constituição Federal),
mas não se sustenta a defesa da existência de uma necessidade de concessão pelas
empresas de tal garantia aos cidadãos que são seus funcionários.
Reforçando tal argumentação, mas dentro de outra abordagem, a Recorrente alega que,
no atual cenário dos mercados, internacional e brasileiro, a qualidade de vida oferecida
pelas companhias aos seus empregados é importante elemento empresarial, sendo a
própria Recorrente, em 2013, classificada por pesquisa especializada como a segunda
melhor empresa para se trabalhar no Brasil, feita com base na satisfação de seus
funcionários e aspirações que os profissionais guardam em relação à companhia que
desejam trabalhar.
Tal fato se operaria como endomarketing positivo e que, na visão negocial moderna,
seus funcionários também são stakeholders (público estratégico).
Posto isso, essa afirmação do Contribuinte é fidedigna em relação à importância
mercadológica da satisfação e do bem estar de seus colaboradores, sendo, inclusive,
cada vez mais um objeto de preocupação dos gestores, por demonstrar ser importante
ferramenta de retenção e atração de talentos. Diga-se mais: é também louvável tal
política empresarial de qualidade de vida, sendo merecedora de tratamento legislativo
específico e mais privilegiado do que o hoje vigente.
Porém, frise-se que a realização de festas e manutenção de clube social, per si, não são
elementos imprescindíveis à manutenção da fonte produtora, bem como ao próprio bem-
estar e à satisfação dos empregados, que, efetivamente, envolvem muitos outros
elementos, mais profundos e relevantes, relacionados aos termos das contratações, ao
crescimento na carreira e à rotina diária do profissional brasileiro.
A mero título exemplificativo, confira-se trecho de matéria do periódico VALOR
ECONÔMICO tratando da classificação positiva da empresa Recorrente (fls. 1018):
Os executivos que escolheram a Natura, que ocupa o segundo lugar do
ranking de "empresas dos sonhos", também afirmaram admiração pelos
produtos da companhia. Entretanto, o principal motivo que os levaria a
assumir uma posição de gestão é a identificação com as causas e os valores
defendidos pela fabricante de cosméticos. "A Natura preza pela
Fl. 5657
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-006.110 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.723478/2015-71

sustentabilidade em seus três pilares: ambiental, social e econômico.
Procuramos atrair executivos com o mesmo nível de engajamento que
propomos", afirma (...).
Segundo ela, a companhia busca desenvolver produtos pautados em inovação e
no conceito de "sócio-biodiversidade". Entretanto, o objetivo é mostrar que é
possível fazer um negócio e uma carreira crescerem respeitando o meio
ambiente e a qualidade de vida. "Procuramos desenvolver os talentos por meio
de diversos programas de liderança. Hoje, 700 gestores participam de um
projeto de capacitação global", afirma. (destacamos)
Como se observa, tal argumentação apenas demonstra (de forma abstrata, relativa e não
diretamente atribuível à boa imagem obtida) a utilidade de tal modalidade de dispêndio
para uma política empresarial interna maior, podendo até gerar resultados positivos,
quando associada a outras ações institucionais de relevância.
Todavia, a mera atribuição de valor estratégico, moral ou mercadológico a um certo
dispêndio pelos gestores da empresa não basta para revesti-lo de legalmente dedutível
das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
A celebração de festas e a existência de clubes sociais, certamente, não são elementos
essenciais da rotina de um funcionário nas empresas, assim como, contrario sensu, o
cancelamento de eventos festivos e a suspensão das atividades recreativas (por motivo
de crise econômica, por exemplo) notoriamente não são apontados como causas de
baixas no quadro de funcionários ou de redução da produção, revelando-se dispensáveis
para a operação empresarial.
Como já mencionado, o debate é controverso, não apenas sobre o tema específico, mas
na maioria das matérias que envolvem o teste de dedutibilidade em face do conteúdo do
art. 299 do RIR/99.
Frise-se que nem todo gasto, ainda que mostre-se circunstancialmente justificável e
finalisticamente positivo para a companhia, é dedutível.
Nessa esteira, ainda que determinado dispêndio não seja alheio à empresa (no caso,
relacionado com os seus funcionários, que desfrutam do lazer patrocinado) e exista um
resultado empresarial supostamente vantajoso, tais ocorrências não se confundem com o
conceito de necessidade, empregado na norma de apuração fiscal sob análise,
anteriormente explorado.
Em acréscimo meramente argumentativo, como demonstrado pela Recorrente, nas
confraternizações envolvidas, foram contratados os artistas Jorge Aragão (para a Festa
Operacional) e Os Paralamas do Sucesso (para a Festa Administrativa) (fls. 1025).
Um eventual debate sobre a necessidade ou não da contratação de shows de ilustres
artistas para o entretenimento de funcionários nas consagrações de mais um ano de
funcionamento das empresas já revela a superficialidade da despesa com festas internas
da companhia e a sua prescindibilidade operacional.
Se hipoteticamente acatada a natureza dedutível desse tipo de evento intracorporativo,
pergunta-se: seriam, então, todos os elementos agregados à confraternização, por
decorrência, também necessários?
Ou deveria ser ponderado e analisado quais de seu objetos singulares são supérfluos ou
excessivos? Se positivo, qual seria a medida e a delimitação jurídica entre o lazer
necessário e o lazer desnecessário?
E estariam as fronteiras dessa necessidade atreladas à natureza das atividades da
empresa? Ou ao número de funcionários? Ou mesmo ao tamanho de seu patrimônio
líquido? Ou talvez ao seu faturamento? Ou ainda ao lucro percebido naquele período?
E quando se tratar de ocasião especial para a empresa (celebração de centenário)? Ou
para os funcionários (superação de metas de produtividade internas, fixadas pelos
diretores). Seriam aplicáveis os mesmos limites da necessidade do lazer de um ano
ordinário ou haveria uma exceção permissiva?
Fl. 5658
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-006.110 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.723478/2015-71

Como se observa, tal problemática na obtenção de parâmetros palpáveis e o
consequente distanciamento dos elementos trazidos pela legislação de regência vigente
para resolvê-la reforçam o convencimento anteriormente delineado e fundamentado
sobre a indedutibilidade dos valores sob exame. (destaques do original)
Estas as razões, portanto, para DAR PROVIMENTO ao recurso especial da
PGFN e restabelecer a glosa das despesas de confraternização.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa

Fl. 5659
DF CARF MF
Original